Tribunal: TCU
Processo: 003.632/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar as obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano no âmbito do Fiscobras 2015. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos versando sobre o relatório de auditoria realizado no então Ministério da Integração Nacional e na Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, tendo como objeto fiscalizar as obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fulcro no art. 71, incisos VI e IX, da Constituição Federal/1988, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, ao Ministério do Desenvolvimento Regional que se abstenha de celebrar com o governo do estado de Alagoas instrumento de repasse de recursos federais destinados ao Contrato 58/2010-CPL/AL (Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano), até que seja realizada nova licitação para o Trecho em questão, uma vez que a licitação atual baseou-se em projeto básico com graves deficiências, em afronta aos arts. 6o, inciso IX, e 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993; 9.2. dar ciência à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas que: 9.2.1. a Concorrência 12/2010-T1-CPL/AL, que originou o Contrato 58/2010-CPL/AL, foi baseada em um projeto básico deficiente, o que enseja a nulidade da licitação e dos atos supervenientes, pois o certame careceu dos elementos e das informações necessárias para que os concorrentes pudessem elaborar suas propostas com adequado conhecimento sobre o objeto; 9.2.2. os necessários ajustes e correções relacionados ao Contrato 58/2010-CPL/AL extrapolam os limites de acréscimos e supressões estabelecidos pelo § 1o do art. 65 da Lei 8.666/1993, configurando descumprimento à legislação vigente, inviabilizando a sua manutenção; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) que: 9.3.1. autue processo apartado de fiscalização, com fulcro no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, juntando cópia das peças 55-61, 64-66, 72, 74-76, 78-82, 84-85, 86, 88-91, 93-96, 98- 102, 104-106, 109-118, 120, 122-124, 126-127, 131-133, 135, 137-139, 142-145, a fim de realizar a análise das audiências promovidas em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2361/2015-TCU-Plenário , bem como o exame dos aditamentos contratuais dos Trechos 3 e 4 da obra em questão, nos termos do item 9.5 do Acórdão 2361/2015-TCU-Plenário ; e 9.3.2. promova o desapensamento do TC Processo 006.327/2013-3 destes autos e o posterior apensamento ao processo a ser autuado em decorrência do subitem anterior, nos termos dos art. 36 e 38 da Resolução TCU 259/2014, a fim de realizar a análise das audiências promovidas em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2372/2013-TCU-Plenário em conjunto com audiências a que se referem o item 9.1 do Acórdão 2361/2015-TCU-Plenário ; 9.4. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas e à empresa Construtora Queiroz Galvão S.A., à luz do art. 169, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. arquivar os presentes autos, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento a ser realizado pela unidade instrutiva.